Tribunal: TJDFT
Processo: 0741704-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA. FALTA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, por ser deserto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é caso de reconhecer o cabimento do agravo de instrumento, pelo preenchimento de todos os pressupostos de admissibilidade, notadamente quanto ao preparo recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso é deserto se a parte, mesmo após intimada, não junta documentação que demonstre a sua condição de hipossuficiente, como a declaração de hipossuficiência, nem recolhe o comprovante das custas processuais.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “O agravo de instrumento não é conhecido se deserto, notadamente por falta de apresentação de documentos quanto à alegada condição de hipossuficiente e a falta de juntada do respectivo preparo no prazo concedido para tanto”.
_________
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão n. 1737482, 0712152-98.2022.8.07.0001 - Res. 65 CNJ, Relator LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, j. 27/07/2023, p. 15/08/2023.